Tribunal: TJSP
Processo: 1025330-75.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO AO ESQUECIMENTO. Insurgência em face de acórdão em apelação. Omissão. Verificação. Ausência de fixação de prazo para cumprimento da obrigação. Omissão sanada para fixar prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento da obrigação. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.